Tribunal: TJDFT
Processo: 0730809-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730809-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Studio Vídeo Foto Ltda ME contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia (processo 0719569-62.2023). Em consulta ao processo originário (0730809-86.2025.8.07.0000) depreende-se que sobreveio sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes. Apesar de devidamente intimada para manifestar sobre seu interesse recursal, sob pena de perda do objeto, a parte agravante permaneceu inerte (id 76447996). Pois bem. Consoante os arts. 932, III, e 1.011, I, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso concreto é de se constatar a perda do objeto do agravo [perda superveniente do interesse recursal], tendo em vista que sobreveio sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, e devidamente intimada para manifestar sobre seu interesse recursal, a parte agravante preferiu o silêncio processual. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator